Tribunal: TJPA
Processo: 0847996-27.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847996-27.2024.8.14.0301

APELANTE: JESIEL MESSIAS AMARAL DE SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0847996-27.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
Jesiel Messias Amaral de Souza

RECORRIDO:
Postalis – Instituto de Previdência Complementar

RELATOR:
Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação Monitória. Contrato de empréstimo. Prova escrita. Prescrição. Relação de consumo. Encargos contratuais.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória ajuizada por entidade de previdência complementar visando à cobrança de saldo devedor decorrente de contrato de empréstimo firmado com participante inadimplente, no valor de R$ 7.405,08. A sentença julgou improcedentes os embargos à monitória e procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a prova documental apresentada é apta a embasar a ação monitória;

(ii) verificar a ocorrência ou não da prescrição quinquenal;

(iii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica;

(iv) averiguar a legalidade dos encargos contratuais cobrados pela instituição autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo firmado entre as partes, aliado à planilha de débito e ao termo de responsabilidade, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 247).

4. Inocorrência de prescrição: o termo inicial do prazo quinquenal é a data de vencimento da última parcela do contrato (31/12/2020), sendo a ação ajuizada em 10/06/2024, dentro do prazo legal.

5. Aplicabilidade do CDC reconhecida, por se tratar de concessão de crédito a pessoa física em contexto de hipossuficiência, ainda que a autora seja entidade previdenciária.

6. A inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo de indicação de abusividade por parte do consumidor. A análise dos autos não revela cláusulas leoninas, tampouco onerosidade excessiva.

7. A inadimplência restou comprovada e os encargos foram cobrados nos termos do contrato pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a prova escrita composta por contrato de empréstimo firmado entre as partes, acompanhado de planilha de débito e termo de responsabilidade, para fins de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

Em contrato de execução diferida, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela.

A mera alegação genérica de abusividade contratual, sem comprovação mínima, não enseja a reforma da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0847996-27.2024.8.14.0301; Recorrente: Jesiel Messias Amaral de Souza; Recorrido: Postalis – Instituto de Previdência Complementar.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JESIEL MESSIAS AMARAL DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação monitória ajuizada por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, julgou
improcedentes os embargos monitórios opostos pelo ora apelante
e, por conseguinte,
procedente o pedido monitório
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 156646992, reconheceu que o contrato de empréstimo firmado entre as partes e a planilha detalhada do débito são suficientes para embasar a ação monitória, rejeitando as alegações de inépcia da inicial, prescrição, ausência de prova da dívida, aplicação do CDC e abusividade de encargos. Considerou-se válida a contratação, inexistentes cláusulas abusivas.

Em suas razões recursais (id nº 32348379), o apelante, representado pela Defensoria Pública, sustenta:

(i)
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ao argumento de que a documentação apresentada pelo recorrido seria insuficiente para configurar a prova escrita exigida para a ação monitória, apontando a inexistência de comprovação da efetiva liberação dos valores, limitando-se a um contrato genérico de abertura de crédito e uma planilha unilateral;

(ii)
Prescrição da pretensão executiva
, com fundamento de que a dívida teria se tornado exigível em 2015 ou, no máximo, 2017, conforme data do protesto extrajudicial, de modo que a ação proposta em 2024 estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil;

(iii)
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, com pleito de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor;

(iv)
Ausência de demonstração da legalidade dos encargos contratuais
, incluindo juros, correção monetária e encargos administrativos, que deveriam ser comprovados de forma detalhada pelo credor em virtude da inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a
reforma da sentença
, com o acolhimento dos embargos à monitória e a consequente
improcedência da ação
.

Em contrarrazões (id nº 32348383), o recorrido defende:

(i) A
regularidade formal e material da prova escrita
, com base no contrato de empréstimo firmado em 03/08/2010 e nos extratos contratuais que evidenciam o inadimplemento parcial do recorrente;

(ii) A
tempestividade da ação monitória
, sustentando que a última parcela do contrato venceria em 31/12/2020, de modo que a propositura da ação em 10/06/2024 encontra-se dentro do prazo quinquenal legal;

(iii) A
não aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com atuação regulada por legislação específica (LC 109/2001), defendendo, ainda que se aplicado o CDC, os encargos são lícitos e fixados em contrato;

(iv) A
ausência de abusividade contratual
, com cobrança de valores de acordo com cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, em conformidade com as normas da entidade e com respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.

Ao final, pugna pela
manutenção integral da sentença
proferida pelo juízo de origem, com a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade e suficiência da prova escrita apresentada na origem para fins de ajuizamento da ação monitória; à alegação de prescrição; à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e à regularidade dos encargos contratuais cobrados no instrumento de mútuo firmado entre as partes.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. O apelante sustenta que a prova apresentada pela parte autora seria insuficiente, por consistir em contrato genérico de abertura de crédito e planilha unilateral de débito, desacompanhada de comprovação da liberação do valor.

Todavia, ao contrário do que alega o recorrente, consta dos autos, com destaque,
instrumento contratual firmado em 03/08/2010
, assinado pelas partes, além de
extrato contendo a evolução da dívida
, acompanhado de
planilha de cálculo discriminando os encargos e valores inadimplidos
, bem como
termo de responsabilidade
, documentos estes hábeis para o manejo da ação monitória, como explicita a súmula 247 do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. (SÚMULA 247 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132)

No caso dos autos, a documentação preenchia, à época do ajuizamento, os requisitos do
art. 700 do CPC
, revelando-se idônea à constituição do procedimento monitório.

II. DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

A sentença de origem reconheceu a tempestividade da pretensão monitória ao considerar que o contrato previa o vencimento da
última parcela em 31/12/2020
, tendo a ação sido proposta em
10/06/2024
, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A insurgência do apelante se baseia em possível protesto da dívida no ano de 2017, o que, a seu ver, anteciparia o termo inicial da prescrição.

Contudo, o mero protesto extrajudicial não tem o condão de antecipar o vencimento das obrigações futuras em contratos de execução continuada, conforme jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO . PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art . 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inici al da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2366996 SP 2023/0159512-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Assim, prevalece o marco de vencimento da última parcela do contrato (31/12/2020), tornando a ação tempestiva.

Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, conforme bem analisado pela sentença, porquanto a
POSTALIS
, ainda que seja entidade de previdência complementar fechada e sem fins lucrativos, atua na concessão de crédito pessoal aos seus participantes e assistidos, submetendo-se, portanto, à lógica de mercado e à incidência do CDC.

Todavia, a
inversão do ônus da prova
, prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
não implica presunção absoluta em favor do consumidor
, tampouco afasta o exame objetivo da prova documental existente nos autos.

O apelante alega que os encargos não foram adequadamente demonstrados pelo recorrido, mas não indica quais cláusulas seriam abusivas, tampouco apresenta simulações alternativas, limitando-se a argumentos genéricos. Ao contrário, a planilha apresentada pelo recorrido contém discriminação das parcelas vencidas, com juros remuneratórios e encargos previstos no contrato — sendo a taxa de juros mensal de 1,1615%, além de taxa de administração de R$ 1,73 por parcela.

Não se verificam, assim, cláusulas que imponham
onerosidade excessiva
, tampouco prática de
venda casada
ou outro vício contratual relevante. Conforme já assentado no juízo monocrático, as cláusulas estão em consonância com o princípio da função social do contrato e o pacto adjeto de boa-fé.

O contrato em análise foi regularmente firmado, com expressa anuência do apelante, e sua execução iniciou-se com o repasse do valor mutuado, conforme dados da operação.

A ausência de descontos em folha — por insuficiência de margem consignável — não afasta o dever de adimplir, estando previsto expressamente no Regulamento do Empréstimo, juntado aos autos, que em tais hipóteses a quitação das parcelas deve ocorrer via boleto bancário, sob pena de incidência dos encargos moratórios estipulados contratualmente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou
improcedentes os embargos à ação monitória e procedente a ação monitória
, reconhecendo a existência de relação obrigacional válida entre as partes, bem como a legalidade dos encargos contratuais e a tempestividade da propositura da demanda.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 23/02/2026